Tribunal: TJDFT
Processo: 0721496-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte agravante em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso, mantendo a decisão agravada. Alega que o acórdão é omisso ao deixar de ingressar na análise das razões apresentadas no recurso, limitando-se a reiterar os fundamentos da decisão agravada. Desse modo, reproduz as teses recursais de que ocorreu o reconhecimento do seu direito por ocasião da sentença de natureza declaratória; de que é devido o pagamento reajustado da indenização de transporte; e da necessidade de tutela jurisdicional mediante o cumprimento de sentença. Ainda, ressalta a contradição em relação ao julgamento de outras demandas.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
III. Não se evidenciam os vícios alegados. As razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. Para tanto, destaca-se que o acórdão expressamente assinalou que o pleito corresponde “à concessão de benefício não previsto na lei e no título executivo judicial”, além de assinalar que “o Decreto no 43.138/22, em seu art. 4o, faculta aos titulares de cada órgão a definição dos critérios para concessão da indenização de transporte”, não sendo cabível o cumprimento de sentença pleiteado.
V. O vício a configurar contradição a ser sanada em sede de embargos de declaração é aquele que seja intrínseco (contido nas premissas do próprio julgamento), e não em face de outras demandas.
VI. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
VII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.